Tribunal: TJDFT
Processo: 0700346-69.2023.8.07.0021
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700346-69.2023.8.07.0021 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: MATEUS DA SILVA PEREIRA DESPACHO 1. O recurso está em julgamento, previsto para finalizar em 6/2/2024 (ID no 54228510). Portanto, nada a prover quanto ao pedido de ID no 55371404. 2. Aguarde-se. Brasília, DF, 1o de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO